Tribunal: TJMT
Processo: 1016363-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016363-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CÁCERES
Agravantes : MARIA DA GUIA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA JUSSARA RAMOS PEREIRA, LUIZ AUGUSTO DA SILVA CALVARIO
Agravado : ANTONIO CORDEIRO BEZERRA
Número do Protocolo : 1016363-33.2021.8.11.000
Os agravantes formularam pedido de assistência judiciária gratuita, e deixaram de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse (cf. Id. n. 101350957).
O despacho vinculado ao Id. no 101720496 determinou que os agravantes apresentassem prova cabal da incapacidade financeira alegada, e, em reposta, eles juntaram cópia da carteira de trabalho de Maria Jussara e Maria da Guia, e print da carteira de trabalho digital de Luiz Augusto (cf. ids. n. 101891991).
A Constituição Federal expressa que o benefício da assistência judiciária gratuita se concede aos que “comprovarem” a condição de necessitado (CF, art. 5o, inciso LXXIV), e, por isso, aqui haverá a postulante de demonstrar a necessidade da gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração autoindulgente de que é carecer e de que dela precisa.
A declaração de incapacidade econômica é de presunção relativa e, por isso, carece de prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos.
No caso, os agravantes juntaram apenas a cópia da Carteira de Trabalho de cada um deles, sem nenhum registro, o que certamente é insuficiente para provar que eles são hipossuficientes financeiramente, já que os requerentes provavelmente possuem alguma fonte de renda não mencionada, até porque estão sendo representados por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira dos agravantes não é exatamente como fazem parecer.
Portanto, não havendo apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar a parte agravante de custear as despesas processuais, sobretudo quando se observa que o ato processual em questão (custas recursais), cuja suspensão da exigibilidade se busca, é de apenas R$ 330,72.
Logo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator